Tribunal: TJBA
Processo: 8067893-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067893-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON JESUS CANDIDO

Advogado(s)
:
JOSE BARROS SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

FOB3

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL NEGATIVA. PROTESTO EDITALÍCIO. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora porque a notificação postal retornou com a informação de destinatário desconhecido. A decisão recorrida (ID 197478887, autos de origem) manteve a liminar após o credor realizar o protesto do título por edital, seguindo determinação do juízo de origem (ID 98462209).

II. Questão em discussão:

A questão consiste em definir se a constituição em mora por meio de protesto editalício é válida para fins de busca e apreensão quando a notificação postal no endereço contratual resta frustrada e houve o cumprimento de determinação judicial para esgotamento de meios.

III. Razões de decidir:

1. A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).

2. Conforme o Tema Repetitivo 1132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para comprovar a mora, dispensando-se a prova de recebimento pessoal.

3. Verificada a impossibilidade de entrega postal por ser o destinatário desconhecido no local indicado, é legítimo o recurso ao protesto por edital para a constituição em mora, especialmente quando precedido de determinação judicial visando o esgotamento de diligências.

4. O credor fiduciário comprovou o envio da notificação ao endereço do contrato (ID 90843299) e realizou o protesto editalício conforme orientado pelo juízo, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei 911/1969 e ao Tema 921 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é suficiente para a constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ. 2. Frustrada a entrega postal por erro nos dados de localização fornecidos pelo devedor ou ausência de atualização cadastral, o protesto do título por edital configura meio idôneo de comprovação da mora para fins de busca e apreensão."

Referências:

STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132); STJ, REsp 1.398.356/MG (Tema 921); Decreto-Lei 911/1969, Art. 2º, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067893-80.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santo Amaro, em que figuram como Agravante
Edson Jesus Candido
e como Agravado
Banco Volkswagen S.A., ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,(BA), 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR